Tribunal: TJDFT
Processo: 0713795-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL PRONTO. VENDEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UNIDADE IMOBILIÁRIA ALIENADA GRAVADA COM HIPOTECA. BAIXA. INÉRCIA. FINANCIAMENTO. LIBERAÇÃO. IMPEDIMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RESCISÃO DO PACTO. DANOS MATERIAIS. PERDAS E DANOS. COMPENSAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. POSSIBILIDADE. TAXAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA INDEVIDA. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pronto, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Uma vez que a unidade imobiliária alienada pela promitente vendedora estava gravada com hipoteca judicial, que não foi baixada, impedindo, assim, a liberação de financiamento para quitação do preço do bem, a culpa pela inexecução do contrato não pode ser atribuída aos adquirentes.
3. Se a quitação total do preço do bem dependia de uma condição suspensiva – tomada de empréstimo perante instituições financeiras -, a inexequibilidade dessa premissa básica afeta a álea do contrato.
4. A jurisprudência desta Egrégia Corte admite a cobrança de perdas e danos, ainda que não tenha sido prevista no pacto a respectiva cláusula penal, desde que não de forma cumulada. Precedentes.
5. A requerida tinha obrigação de impedir a cobrança das taxas de condomínio dos adquirentes: a uma, porque constou do contrato a inexistência de débitos perante o condomínio; a duas, porque não imitiu os autores na posse do imóvel e também não providenciou a baixa do gravame sobre a unidade imobiliária vendida, conforme promessa contida no pacto. Referida cobrança não foi decorrente de simples ato culposo da ré. Foi resultante da sua incúria (erro inexcusável) e, neste aspecto, deve incidir o regramento previsto no art. 42, do CDC, ou seja, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
6. Deu-se provimento parcial ao recurso.